Tribunal: CARF
Processo: 11030.721634/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da Previdência Social
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721634/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.553 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo
ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721634/2013-91
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com
base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da contribuição patronal devida.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-37.246 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (processo digital, fls. 948 a 950),
transcritos a seguir:
Trata-se do Auto de Infração no 51.036.466-7, lavrado em nome de Semeato S/A
Indústria e Comércio, para a constituição de crédito tributário relativo à contribuição
para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados,
no valor de R$ 1.630.511,32 (um milhão seiscentos e trinta mil quinhentos e onze reais
e trinta e dois centavos), além dos juros e da multa.
De acordo com o Relatório Fiscal, verificou-se durante a ação fiscal que a empresa
informou na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP que a alíquota da contribuição para o SAT/RAT devida pelos estabelecimentos
inscritos
no
CNPJ
sob
os
no
92.015.064/0001-84,
92.015.064/0002-65,
92.015.064/0003-46, 92.015.064/0005-08, 92.015.064/0006-99, 92.015.064/0007-70 e
92.015.064/0009-31 era de 2% (dois por cento). Além disso, informou que o Fator
Acidentário de Prevenção era 1,00, o que resultou numa alíquota de SAT/RAT ajustada
para o período de 2%.
Considerando que a atividade econômica principal da empresa é 28.33-0-00 –
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

acessórios, exceto para irrigação, a alíquota de SAT/RAT aplicável no período de
01/2010 a 13/2012 é de 3%.
Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP relativo ano de 2010, a empresa
ingressou com o processo no 44000.000581/2010-35, junto ao Departamento de
políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência Social –
MPS. Em primeira instância, o pedido da empresa foi considerado improcedente. Em 2a
instância, o recurso interposto foi parcialmente provido, de modo que o FAP
inicialmente estabelecido para o ano de 2010, de 1,5294, foi modificado para 1,5225.
Em relação ao ano de 2011, o FAP inicialmente estabelecido foi de 1,2783. A empresa
contestou (processo administrativo no 1011110000486011) e a decisão de 1a instância
reduziu o FAP para 1,1928. A empresa recorreu da decisão, entretanto, o recurso ainda
pendia de decisão quando do lançamento.
A impugnação apresentada contra o FAP do ano de 2012 ainda não havia sido
submetida a julgamento quando do lançamento (processo no 1111140002765011).
Diante dos fatos acima, efetuou-se o lançamento das diferenças entre as alíquotas de
SAT/RAT ajustadas para cada ano, correspondentes à alíquota de 3% multiplicada pelo
FAP do período, e a alíquota informada pelo contribuinte em GFIP (2%). O cálculo das
diferenças está resumido em planilha juntada aos autos às fls. 103 a 111 do e-processo.
A contribuição lançada foi inserida no levantamento RA – Diferença de SAT/RAT.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado dos Autos de Infração em 31/07/2013 e
apresentou impugnação em 28/08/2013, alegando, em síntese, o seguinte:
Inicialmente, alega que a inclusão das pessoas físicas e da pessoa jurídica no
Relatório de Vínculos se deu de modo arbitrário, pois ausentes os elementos
fáticos e de direito que justificam tal vinculação. Não existe a comprovação de
qualquer ato ilícito que justifique a co-responsabilidade das referidas pessoas. O
não pagamento de tributo não é considerado infração à lei capaz de desencadear
a responsabilidade dos sócios e administradores.
Em seguida, questiona o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, sob a
justificativa de que a metodologia criada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social – CNPS é extremamente confusa e dúbia, além de que vários elementos
considerados no cálculo do FAP não são integralmente disponibilizados às
empresas. O FAP é calculado a partir do desempenho da empresa, dentro da sua
atividade econômica. Desta forma, considera-se no cálculo do FAP o número de
ordem do contribuinte no ranking das empresas de mesma subclasse do CNAE.
Todavia, estas informações não são disponibilizadas. Esta evidente ausência de
informações impossibilita a válida impugnação da contribuição exigida, pois
viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. Como tributo que é, o FAP deve
estar sujeito aos princípios que regem o direito tributário.
No mérito, afirma que a utilização do FAP acarreta majoração de tributo, em
confronto com o inciso I do art. 150 da Constituição, o que inquina de
inconstitucionalidade o art. 10 da Lei no 10.666/2003 e o art. 202-A do Decreto
no 3.048, de 1999.
Afirma ainda que a alíquota de RAT foi alterada através do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, e pelo
Decreto no 6.957, de 2009, em desrespeito ao princípio da estrita legalidade
tributária. Além disso, afirma que o FAP ofende o princípio da
proporcionalidade.
Argúi a existência de equívocos que influenciaram diretamente no cálculo do
FAP, tais como: a inclusão de ex-empregados fora do marco temporal delimitado
pelo FAP e a existência de nexos impugnados e aguardando decisão do INSS.
Alega que houve o indevido enquadramento de categorias inteiras de
trabalhadores no grau de risco grave, sem as devidas distinções, seja quanto à
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

verificação de cada estabelecimento, seja quanto à exclusão dos empregados da
esfera administrativa.
Afirma que devem ser considerados os procedimentos voltados à segurança do
trabalho, adotados pela empresa com a finalidade de minorar e ou elidir os
eventuais riscos inerentes às atividades desenvolvidas, bem como os reflexos
destas medidas, as quais, na maioria das vezes, dispensam o pagamento do
adicional de periculosidade ou insalubridade aos empregados. Não há, assim,
fundamento jurídico para o enquadramento genérico efetuado pela fiscalização.
Em seguida, aduz que a utilização da alíquota de 2% pela empresa não decorreu
de dolo ou má-fé, razão pela qual não se justifica a aplicação de multa de 75%.
Segundo afirma, as informações disponíveis no site da Previdência social,
extraídas em 08/08/2013, a alíquota de RAT para o código CNAE no 2833000 é
de 2%.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente a
discussão administrativa.
Questiona a multa aplicada, sob a justificativa de que não há tributo devido.
Além disso, afirma que a referida multa é inconstitucional.
Questiona a aplicação de juros com base na taxa SELIC, sob a justificativa de
inconstitucionalidade.
Por fim, requer a suspensão do crédito tributário até a decisão final; o
acolhimento das preliminares; seja a impugnação conhecida e julgada totalmente
procedente; e, caso assim não se entenda, a exclusão da multa e dos juros.
Recebida a impugnação, os Autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ-SDR e distribuídos à sexta turma de
julgamento. Após análise dos elementos contidos nos autos, o relator designado para o
processo decidiu pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
fiscalização informasse qual a atividade preponderante da empresa em cada um dos seus
estabelecimentos. Em resposta, a fiscalização juntou aos autos a Informação Fiscal de
fls. 941 e 942. A empresa teve ciência da informação juntada aos autos e lhe foi
concedido novo prazo de trinta dias para manifestação. Vencido o prazo sem que a
empresa houvesse se manifestado, os autos retornaram para julgamento.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 946 a 956):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO MPS PARA APRECIAÇÃO.
O art. 202-B do Regulamento da Previdência define quais os órgãos da administração
pública federal perante os quais de desenvolverá o contencioso administrativo para o
deslinde de questões relativas ao cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Em
primeira instância, a contestação oferecida pela empresa será destinada ao
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Os recursos contra as decisões
proferidas por este órgão serão oferecidos à Secretaria de Políticas de Previdência
Social, que decidirá a matéria em caráter terminativo. A Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, portanto, não é competente para conhecer alegações relativas
ao cálculo do FAP.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade das multas aplicadas não são apreciadas nesta decisão.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art. 35
da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, encontra-se
sedimentada na jurisprudência do CARF e do STJ.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 405 a 418):
1. Aduz ofensa a princípios constitucionais.
2. Salienta a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, o que implicaria
nulidade da autuação.
3. Entende que a decisão de origem deverá ser anulada, em suas palavras, porque
“não houve pronunciamento pelos Doutos” tocante a questão levantada na
impugnação.
4. Discorda do critério adotado para a definição da alíquota aplicável ao
SAT/RAT.
6. Ratifica a, no seu entendimento, abusividade da multa de ofício e juros
à taxa SELIC.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/11/2014
(processo digital, fl. 960), e a peça recursal foi interposta em 18/11/2014 (processo digital, fl.
961), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa, vício
formal e agressão a princípios constitucionais. Com efeito, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Relatório Fiscal, Termo de Início de Ação e
Intimações subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 40 a 44 e 46 a 59).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 03 a 37 e 40 a 44).
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
.Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha
encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Conforme visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar a decisão administrativa adotada. Ademais, embora
referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar, tratando-se, também, da formulação
de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos termos do já transcrito art. 60 do
mesmo Decreto.
Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

Mérito
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo,
nestes termos (processo digital, fls. 950 a 956):
Inicialmente, o impugnante requer a exclusão das pessoas físicas e jurídicas
mencionadas no Relatório de Vínculos do pólo passivo. Ocorre, entretanto, que as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no Relatório de Vínculos não figuram no pólo
passivo deste Auto de Infração, no qual encontra-se apenas a pessoa jurídica Semeato
S/A indústria e Comércio. A informação das pessoas físicas e jurídicas que integram o
quadro societário da empresa autuada visa, tão-somente, oferecer subsídios à
Procuradoria para que, se houver inadimplência da pessoa jurídica autuada e se
estiverem presentes elementos que autorizem a responsabilização pessoal dos dirigentes,
nos termos do art.135, III, do CTN, seja possível a sua identificação, bem como para
que se saiba o período da sua gestão junto à empresa. Pelas razões acima, não tomo
conhecimento do pedido da empresa para exclusão dos dirigentes do pólo passivo.
Em seguida, o impugnante questiona a constitucionalidade do Fator Acidentário de
Prevenção sob a justificativa de que a metodologia de cálculo estabelecida pelas
Resoluções no 1.308 e 1309 do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS utiliza
elementos não disponibilizados à empresa; sob a justificativa de que o art. 10 da Lei no
10.666, de 2003, que criou o FAP, assim como o art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, que o disciplinou, ofendem o princípio da legalidade estrita; sob a
justificativa de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Um dos itens que não lhe foram informados, segundo o impugnante, são os percentis de
frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividade
Econômica – CNAE. De acordo com o § 5o do art. 202-A do Regulamento da
Previdência, o Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no
mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas
ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta
verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
No ano de 2009, 2010 e 2011, os percentis de frequência, gravidade e custo por
subclasse do CNAE foram publicados, respectivamente, pelas Portarias MPS/MF no
254, de 24/09/2009; 451, de 23/09/2010 e 579, de 23/09/2011. Logo, improcedem as
alegações do impugnante acerca da não disponibilização destas informações.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

[...]
Além de questionar a constitucionalidade do FAP, o impugnante questiona aspectos
específicos acerca do cálculo do FAP que lhe foi atribuído pela Previdência Social nos
anos de 2010, 2011 e 2012. O Regulamento da Previdência Social – RPS, no art. 202-B,
assim dispõe:
Art.202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.(Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§1o A contestação de que trata ocaputdeverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o
cálculo do FAP.(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão,
para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo.(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
Como visto, o referido dispositivo define quais os órgãos da administração pública
federal perante os quais se desenvolverá o contencioso administrativo para o deslinde de
questões relativas ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Em primeira instância, a
contestação oferecida pela empresa será destinada ao Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social. Os recursos contra as decisões proferidas por este
órgão serão oferecidos à Secretaria de Políticas de Previdência Social, que decidirá a
matéria em caráter terminativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, portanto, não é competente
para conhecer alegações relativas ao cálculo do FAP, razão pela qual as alegações da
empresa neste sentido não serão conhecidas nesta decisão.
Em que pese os processos de contestação ao valor do FAP se encontrarem pendentes de
julgamento no MPS, não há previsão no Código Tributário Nacional - CTN, tampouco
no Decreto no 70.235/72, para o sobrestamento do processo administrativo de
lançamento. Isto porque, as hipóteses que visam a suspender a exigibilidade do crédito
tributário, previstas no art. 151, do CTN, não obstam o andamento do processo no
âmbito administrativo, vez que os seus efeitos restringem-se à prática de atos
executórios. O prosseguimento do processo impõe-se pelo princípio da oficialidade,
expressamente previsto no inciso XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, de
1999, segundo o qual a administração deve impulsionar, de ofício, o processo
administrativo.
O Relatório Fiscal menciona que o impugnante apresentou contestação ao
Departamento de políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério da
Previdência Social – MPS contra o FAP dos anos de 2010, 2011 e 2012. O processo
relativo ao FAP de 2010 (processo no 44000.000581/2010-35) já foi julgado. Houve
recurso administrativo e questão já foi decidida em segunda instância pela já foi
decidido em segunda instância pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, de
modo que o FAP considerado no lançamento já é definitivo na esfera administrativa
(1,5225).
Os processos administrativos nos quais a empresa contesta o FAP que lhe foi atribuído
pela Previdência Social nos anos de 2011 e 2012 (Processos no 1011110000486011 e
1111140002765011, respectivamente) ainda se encontram pendentes de decisão. Logo,
em relação às contribuições lançadas nos anos de 2011 e 2012, deve ser observado que a
exigibilidade dos créditos encontra-se suspensa, nos termos do § 3o do art. 202-B do
Regulamento da Previdência Social – RPS, uma vez concluído este processo
administrativo fiscal, deve ser observado que a exigibilidade dos créditos ainda se
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

encontrará suspensa, nos termos do § 3o do art. 202-B do Regulamento da Previdência
Social – RPS, enquanto não houver decisão definitiva, na esfera administrativa, nos
referidos processos em que o impugnante questiona o FAP.
Uma vez concluídos os processos administrativos em trâmite no MPS, caso haja
alteração do FAP originalmente atribuído à empresa pela Previdência Social nos anos de
2011 e 2012, a repartição de origem da RFB deverá proceder à alteração do lançamento,
a fim de adequar os valores lançados aos novos valores do FAP que venham a ser
definidos pelo MPS.
Em suas alegações, o impugnante também questiona a constitucionalidade da própria
contribuição da empresa para o SAT/RAT. Obviamente, quanto a este ponto, vale a
mesma conclusão já adotada nesta decisão quanto aos questionamentos semelhantes
acerca do FAP, ou seja, tais alegações não serão conhecidas pois fogem à competência
do julgador administrativo. Em relação a ela, entretanto, vale mencionar o
posicionamento já adotado pelo STF (RE 343446/SC, relator Ministro Carlos Velloso)
de que a referida contribuição é constitucional, como abaixo transcrito:
EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o;
Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é
ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada Lei
7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89,
art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos
capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
Ainda no que toca ao SAT/RAT, o impugnante questiona o enquadramento da empresa
na Tabela CNAE. Quanto a este ponto, é importante mencionar que não houve
inovação, pois o código utilizado (28.33-0-00, relativo à atividade de Fabricação de
máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
irrigação) foi exatamente aquele informado pelo contribuinte à RFB quando declarou as
contribuições devidas em GFIP. Apenas no estabelecimento de CNPJ no
92.015.064/0002-65, a empresa informou em GFIP o código CNAE no 24.51-2-00
(Fundição de Ferro e aço). Ambos os códigos, entretanto, estão classificados como
atividades de grau de risco grave, com alíquota de SAT/RAT de 3%, de acordo com a
relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco (conforme a
classificação nacional de atividades econômicas) constante do Anexo V do regulamento
da Previdência Social, com redação dada pelo decreto no 6.957, de 2009.
Com a publicação da Instrução Normativa RFB no 1.453, de 2014 (DOU de
25/02/2014), foram alterados alguns artigos da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades
ou fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Uma das principais alterações foi sobre o entendimento da RFB acerca da aplicação das
alíquotas sobre os Riscos Ambientais do Trabalho, definindo que o cálculo do
recolhimento de contribuição deverá ser feito tendo como base a atividade
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

preponderante em cada estabelecimento. Em função das modificações introduzidas pela
Súmula STJ no 351, bem como pelo Parecer PGFN/CRJ no 2120/2011, a referida
Instrução Normativa passou a dispor da seguinte forma acerca da definição da atividade
preponderante da empresa:
Art. 72.As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
...
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no
grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida noAnexo Idesta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições:
...
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea "b", exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste
parágrafo.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco;
Em resumo, a Instrução Normativa passou a determinar que a atividade preponderante
seja aferida por estabelecimento. Assim, se a empresa dispuser de vários
estabelecimentos e desenvolver diversas atividades, cada um dos seus estabelecimentos
deverá aferir separadamente a sua atividade preponderante, sendo assim considerada
aquela que ocupar o maior número de empregados e trabalhadores avulsos.
Entretanto, no presente caso, de acordo com as declarações efetuadas em GFIP pelo
impugnante, a atividade desenvolvida por todos os estabelecimentos da empresa é a
mesma, qual seja, a “Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação”.
Para evitar dúvidas, tendo em vista que o lançamento foi efetuado antes da modificação
dos critérios de apuração da atividade preponderante pela IN RFB no 1.453, de 2014, os
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

autos foram baixados em diligência, a fim de que o auditor responsável pela autuação
informasse quais as atividades preponderantes de cada um dos estabelecimentos da
empresa.
Questionada acerca das atividades preponderantes exercidas em cada um dos
estabelecimentos, a empresa confirmou as informações prestadas em GFIP. Além disso,
apresentou uma planilha contendo o quantitativo de funcionários em cada um dos seus
setores ao longo dos anos objeto do lançamento.
Alega a impugnante que a atividade preponderante deve ser identificada a partir da
análise das atividades desenvolvidas por cada um dos seus funcionários. Tal alegação,
entretanto, não encontra respaldo na legislação previdenciária.
A atividade de lançamento é plenamente vinculada, não podendo a administração deixar
de cumprir as disposições contidas em leis, decretos e atos normativos em vigor, sob
pena de responsabilidade. Em se tratando de normas contidas em Decreto emitido pelo
chefe do Executivo, ou em Instruções Normativas, emitidas pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil, o servidor encontra-se a elas vinculado também por força do poder
hierárquico.
Os §§ 2o e 3o do art. 202 do Regulamento da Previdência Social, assim como os incisos
do art. 72 da IN RFB no 971, de 2009, acima mencionados, afirmam que a atividade
preponderante deve ser aquela que ocupa, em cada um dos estabelecimentos, o maior
número de empregados e trabalhadores avulsos. A relação das atividades e dos graus de
risco correspondentes encontra-se no Anexo V do regulamento.
O impugnante afirma que não foram considerados os investimentos em segurança do
trabalho por ele realizados. De acordo com o art. 203 do Regulamento da Previdência, a
fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais no trabalho, o
Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o enquadramento de
empresa que demonstre a melhoria das condições do trabalho, com redução dos agravos
à saúde do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas
gerenciais de risco. O dispositivo deixa claro que a alteração no enquadramento da
empresa será efetuada por ato do Ministério da Previdência Social – MPS, o que não
ocorreu no caso presente. Logo, inexistindo ato do MPS que altere o enquadramento,
mostra-se impossível a utilização de outra classificação, que não aquela prevista no
Anexo V do Regulamento da Previdência.
Correto, portanto, o enquadramento efetuado pelo auditor quando do lançamento, o
qual, repise-se, é idêntico àquele declarado em GFIP pelo impugnante.
Em seguida, argumenta o impugnante a impossibilidade de se aplicar a taxa SELIC aos
créditos de natureza tributária. Entretanto, a utilização da taxa SELIC para a atualização
dos créditos tributários federais encontra-se expressamente prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991 e no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, foi pacificada pela
jurisprudência administrativa, encontrando-se, inclusive, sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF No 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Também no âmbito do STJ, a incidência da taxa SELIC sobre créditos de natureza
tributária tem sido aceita, nos termos abaixo transcritos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
OU
AUTOLANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE
MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO
JULGADO.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721634/2013-91

1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do
contribuinte torna prescindível a constituição formal do débito pelo Fisco.
Precedente: EREsp n. 373.772/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, DJ
de 17.10.2005.
2. É legítima aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de
juros de mora sobre os débitos do contribuinte para com a Fazenda estadual,
desde que haja lei local autorizando sua incidência. Precedente: REsp
879.844/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 25.11.2009 (recurso
repetitivo julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08).
3. Agravo regimental não provido.
Portanto, improcedem as alegações do impugnante acerca da impossibilidade de
aplicação da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária.
O impugnante questiona a exigência da multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, sob a
justificativa de que não teria agido com dolo. A aplicação da referida multa, entretanto,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, independe da intenção do
agente. Assim, uma vez constatado pela fiscalização que o contribuinte não declarou em
GFIP contribuições devidas à Previdência, bem como não efetuou o recolhimento destas
contribuições não declaradas, impõe-se o lançamento de ofício das contribuições e a
aplicação da multa prevista em lei.
(Grifo no original)
Nesse pressuposto, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1024
DF CARF MF
Original